Tribunal: CARF
Processo: 10932.720137/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720137/2016-92
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-007.496 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ELIANE MENDONÇA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas por lei, sendo imposto ao
sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas
bancárias de sua titularidade. É dever do autuado comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza,
devendo tais elementos de prova coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda justificar.
PROCESSUAIS
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Descabe à Administração
Tributária produzir provas em favor do contribuinte, devendo ser indeferido o
pedido de diligência que se demonstre desnecessária ou que tenha por
finalidade obter provas que deveriam e poderiam ter sido produzidas pelo
recorrente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720137/2016-92
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720137/2016-92

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso de ofício, para restabelecer o valor original de lançamento relativo
ao mês de setembro/2011, devendo ser considerada a base de cálculo de R$ 9.050,00, para o
referido mês, e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Ande
Relatório
Trata-se de recurso de ofício e recurso voluntário interpostos contra o Acórdão no
08-40.932 - 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza -
DRJ/FOR (e.fls. 235/247), que julgou procedente em parte a impugnação do lançamento de
Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2012, restando mantido o
valor principal de imposto de R$ 1.474.779.97, a ser cobrado com os acréscimos legais
correspondentes relativos à multa de ofício e juros de mora.
Consoante o Auto de Infração (e.fls. 123/127) e “Termo de Verificação Fiscal”
(e.fls. 128/135), o lançamento tributário decorre da apuração pela autoridade fiscal autuante de
omissão de rendimentos da pessoa física, no valor de R$ 11.207.627,83, caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada em contas de depósito ou de investimento
mantidas junto a instituições financeiras, dos quais a fiscalizada, regularmente intimada, deixou
de comprovar a origem dos recursos, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea,
nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
IMPUGNAÇÃO
A exigência foi tempestivamente impugnada, conforme documentos de e.fls.
151/180, onde a autuada apresenta preliminar de nulidade sob o fundamento de que os créditos
não teriam sido analisados individualizadamente, conforme preceitua a legislação, violando
assim o princípio da legalidade e acarretando cerceamento de defesa da impugnante.
Quanto ao mérito do lançamento, alega a autuada que a movimentação financeira
constatada em sua conta corrente decorre de operações de empréstimos por ela concedidos, em
parceria com o marido, a pessoas jurídicas, por intermédio de terceiros e suposto estelionato
sofrido, nos termos abaixo reproduzidos:
(...)
Fomos enganados pelo Srs Edson Simões, e Sra. Leticia Lombardi dos Anjos,
envolvendo-nos em um estelionato, onde emprestamos dinheiro para a colocação em um
suposto negócio de transações de peças, onde recebíamos o pagamento dos valores
emprestados através de cheques e dinheiro depositados, que posteriormente ao
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720137/2016-92

recebimento e compensação eram emprestados novamente, gerando uma movimentação
na conta corrente que não pode ser confundida ou presumida simplesmente como
receitas omitidas ou depósitos não declarados.
É sabido que, qualquer movimentação de empréstimos(mútuo) entre partes gera
pagamentos e recebimentos, depósitos e saídas de recursos, sendo que os depósitos não
podem ser confundidos com receita, lucro, renda, mas parte do pagamento do principal
emprestado. Essa difícil situação que passamos gerou perdas, prejuízos a mim e à nossa
família e não lucro e acréscimo patrimonial como alega absurdamente o fiscal no auto
de infração. Na época que descobrimos tal situação, como envolvia familiares,
diretamente meu cunhado, optamos por não procurar a polícia ou advogados
criminalistas.
(...)
Conforme relato ainda, a Impugnante e seu esposo esclareceram que não ofereceram os
valores de entrada de numerários (cheques ou dinheiro de terceiros depositados) à
tributação, por serem estes valores de regresso (parcelas) de seu próprio capital
investido, o qual era repassado no mesmo instante dos ingressos em forma de novos
empréstimos, ao Sr. Edson Simões, através da conta de sua esposa (companheira) Sra.
Leticia Lombardi, foco principal e que deu origem a presente investigação.
(...)
Conforme resta demonstrado, a minha conta-corrente foi utilizada para movimentação
dos empréstimos que tiveram como origem as contas correntes conjunta com meu
marido, bem como a conta de titularidade da empresa UNICODE, gerando
movimentação de entradas e saídas, onde todos os depósitos realizados provenientes de
pagamentos de empréstimos anteriores eram utilizados para novos empréstimos.
(...)
Tal operação, inicialmente denominada de empréstimos(mútuo), onde ocorre o
empréstimo de determinado valor e a devolução do principal acrescidos de juros
previamente acordados entre as partes, foi feita utilizando os recursos do meu marido,
Sr. Anisio da Silva, perfeitamente com origem e declarados, que saíram da nossa conta
conjunta número 21.466-5 e da conta corrente da sua empresa, UNICODE número
22015-6.
A partir destas duas contas saíram os empréstimos para as contas correntes da Sra
Leticia Lombardi dos Anjos e do Sr. Edson Simões. A partir de Dezembro de 2010, abri
a conta corrente 450-1, ag. em meu nome e os recursos para pagamento dos
empréstimos já realizados pelo meu marido foram depositados e posteriormente já
saíram valores desta conta para novos empréstimos.
O que fica demonstrado desta forma, que os valores originários para os empréstimos
saíram das contas correntes do meu marido e eram valores com origem e declarados. A
partir destes valores foram movimentados na minha conta corrente, através de
recebimentos e pagamentos o montante levantado pela fiscalização. Porém, não é
verdade que os créditos na minha conta corrente constituem-se de receitas não
declaradas, por se tratar apenas de recebimentos de empréstimos feitos ao Sr. Edson e à
Sra Leticia. No final de um período, especialmente no mês Maio de 2011 ficamos
sabendo que tratava-se de um golpe e, assim, ficamos com os últimos cheques recebidos
que seriam depositados no mês de Junho, ou seja, ficamos com um prejuízo e não lucro.
Então, os primeiros recursos para os empréstimos saíram das contas correntes conjunta
com meu marido, e da conta corrente da empresa UNICODE, empresa essa do meu
marido, de recursos com origem e declarados. A partir de um período a movimentação
de recebimentos e saídas para novos empréstimos passou a ser feita através da minha
conta corrente 450-1, da agencia 9635.
(...)
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720137/2016-92

Contesta ainda a autuada o valor de base de cálculo utilizado pela auditoria fiscal,
alegando que o somatório dos valores apresentados em planilha pela fiscalização, relativo à
movimentação financeira de sua conta corrente, conforme anexo do Auto de Infração (“Planilha
de Créditos em Conta – Corrente”), estariam incorretos, apresentando totalizadores mensais
superiores aos reais valores apurados pela simples soma dos lançamentos, além de valores
apresentados em duplicidade. Alega também a ocorrência de depósitos oriundos da conta
corrente de pessoa jurídica em que seu cônjuge é o titular, os quais entende deveriam ser
desconsiderados, uma vez que se trata de declaração do imposto em conjunto com o marido,
assim como, valores sujeitos a tributação exclusiva na fonte que, igualmente, deveriam ser
excluídos da base de cálculo.
Apresenta planilha onde tenta demonstrar que os valores movimentados em sua
conta corrente são oriundos de ganhos de seu marido em exercícios anteriores e posteriores ao
ano-base do lançamento (2011), assim como, da conta corrente da pessoa jurídica constituída em
nome do marido, o que justificariam a abertura de uma conta corrente em seu nome e respectiva
movimentação financeira.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os pressupostos de
admissibilidade e, em julgamento realizado em 23/10/2017, foi considerada parcialmente
procedente. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
NULIDADES.
Em sede de processo administrativo Fiscal as nulidades estão restritas aos atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e aos despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente, ou com preterição do direito de defesa.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas acima não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
No processo administrativo fiscal, também, se aplica o princípio da mihi factum dabo
tibi jus. Assim, incorreções ou omissões de enquadramento legal, desde que os fatos
estejam bem descritos não ensejam nulidade, nem correção.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Cerceamento do direito de defesa é impedir que o interessado conheça do processo ou
apresente contra-alegações em sua defesa nos termos que lhe faculta a legislação.
O sujeito passivo foi devidamente cientificado do lançamento, estando presentes nos
autos todas as informações necessárias à formação da defesa.
Não há cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos
recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício, conforme preceitua o art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, foi interposto pela autoridade julgadora a quo, mediante simples
declaração na própria decisão de primeira instância, vez que, por unanimidade de votos, foi
julgada parcialmente procedente a impugnação, nos termos do voto do relator, tendo sido
exonerado parte do crédito tributário lançado, que se considerou excedente aos valores
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720137/2016-92

efetivamente depositados em conta corrente da autuada, totalizando R$ 3.590.090,79 excluídos
do valor originário do lançamento, considerando-se imposto, juros de mora e multa de ofício.
Analisando a “Planilha de Créditos em Conta – Corrente”, comparada com os
extratos bancários anexados aos autos, entendeu a autoridade julgadora de piso pela procedência
de parte dos argumentos da defesa, quando alega que os valores lançados pela fiscalização
encontram-se maiores que os valores efetivamente depositados na conta corrente objeto da
autuação. Dessa forma, foi elaborada nova planilha, a partir dos documentos e extratos
constantes dos autos, onde se demonstra o “Valor Lançado” pela fiscalização, o “Valor
Apurado” pela Delegacia de Julgamento e o “Valor Cancelado”, sendo este a diferença entre o
lançado e o apurado pela DRJ.
Baseada em tal planilha, houve redução da base de cálculo do lançamento da
quantia de R$ 5.813.200,83, totalizando uma redução de R$ 3.590.090,79 do valor do crédito
tributário original objeto do Auto de Infração, considerando-se imposto, juros de mora e multa
de ofício.
Foi esclarecido no julgamento a quo que os novos valores apurados referem-se
apenas a depósitos e transferências de contas estranhas à pessoa da contribuinte, valores esses
constantes de planilha anexa do Termo de Constatação e Intimação Fiscal, datado de 24/10/2016,
cuja ciência foi dada em 31/10/2016.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada com a decisão da autoridade julgadora de 1a instância, a autuada
apresenta recurso voluntário, onde ratifica todos os argumentos contidos na impugnação e
apresenta irresignação quanto ao resultado do julgamento de piso.
Em sede de preliminares, entende que o levantamento da auditoria fiscal deveria
ter demonstrado todo o movimento de entradas e saídas de valores de sua conta corrente,
apresentando relatório, com agrupamento mensal, intitulado “Descrição da movimentação da
Titular Eliane Mendonça Silva – Banco Itaú – Agência 9635 – Conta Corrente 00450-1” (e.fls.
259/264), onde reproduz a movimentação de entrada e saída da referida conta. Ratifica a
informação de que sua conta corrente teria sido utilizada para movimentação dos empréstimos
que tiveram como origem a conta corrente conjunta com seu marido, bem como, a conta de
titularidade da empresa UNICODE (de propriedade de seu cônjuge), gerando movimentação de
entradas e saídas, onde todos os depósitos realizados, provenientes de pagamentos de
empréstimos anteriores, por ela concedidos, eram utilizados para novos empréstimos. Conclui
informando ter sido vítima de crime de estelionato, arcando com prejuízo da ordem de mais de
um milhão e quatrocentos mil reais, decorrente das operações de empréstimos a terceiros que
vinha praticando.
Quanto ao que qualifica como mérito, reitera o entendimento de cerceamento de
defesa, afirmando que os créditos em sua conta corrente não foram demonstrados
individualizadamente pela autoridade fiscal autuante, com inobservância ao disposto no § 3° do
artigo 42 da lei 9.430, de 1996, incorrendo em violação do princípio da legalidade, bem como o
princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada. Nesse ponto afirma que: não cabe
autuação baseada em meros indícios. Para efeito de determinação da receita omitida, neste
caso, os créditos devem analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados os decorrentes de transferência de outras contas da própria pessoa física.
Reforça o fato de que os somatórios dos valores apresentados em planilha pela
fiscalização, relativos a movimentação financeira de sua conta corrente, conforme anexo do Auto
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720137/2016-92

de Infração (“Planilha de Créditos em Conta – Corrente”), estariam incorretos, apresentando
totalizadores mensais superiores ao reais valores apurados pela simples soma dos lançamentos,
além de valores apresentados em duplicidade.
Relativamente às entradas referentes ao meses de junho a dezembro/2011, alega
que a auditoria utilizou como base de cálculo exatamente os valores constantes nos extratos
como transferência (TBI 1145 22015-6 EMS - Eliane Mendonça Silva) — que se trata de
transferência da conta corrente da empresa do seu marido para cobertura de saldo negativo.
Aponta, como exemplo, o que qualifica como lançamento indevido no mês de setembro/2011, no
valor de R$ 4.550,00,.por se tratar de transferência oriunda de conta corrente de sua titularidade,
perfeitamente demonstrada no extrato fornecido pela instituição financeira.
Esclarece que a autoridade julgadora de piso reconheceu o argumento apresentado
na impugnação, quanto aos valores lançados serem maiores do que os efetivamente depositados
em sua conta corrente, ainda assim, requer o cancelamento da autuação, por entender que: O erro
na construção do lançamento acarreta vício insanável do lançamento, razão pela qual devem
ser canceladas as exigências do imposto.
Finalmente, quanto à infração “Omissão de Rendimentos Caracterizados por
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada”, alega que a movimentação de sua conta
corrente foi realizada com recursos do marido, declarados e tributados conforme declarações do
imposto sobre a renda entregues à Receita Federal, apresentando planilha onde demonstra os
rendimentos declarados em conjunto nos anos de 2010 a 2015, onde destaco os seguintes
excertos:
Além dos rendimentos declarados, que totalizaram R$3.156.329,03 de 2010 a 2015,
ambos possuíam o seguinte saldo de Bens e Direitos declarados em 31.12.09:
R$2.236.259,16, sendo que deste total R$ 553.748,83 refere-se à saldos de aplicações
financeiras e de contas correntes.
Em outras palavras, ambos, eu e meu esposo tínhamos recursos suficientes e
perfeitamente declarados para abrir uma conta em meu nome e movimentá-la.
Como já exposto anteriormente, a partir desses recursos com origem comprovada e
declarados, o meu marido fez empréstimos, a partir da nossa conta conjunta e de sua
empresa UNICODE. A partir de um período abri a minha conta corrente 450-1, objeto
desta fiscalização, para a movimentação desses empréstimos.
Desta maneira, o movimento da conta corrente 450-1, da Ag. 9635, do Itaú, da qual a eu
sou titular, foi realizada com recursos originariamente de meu marido, perfeitamente
declarados e tributados conforme "DIRFs" entregues à Receita Federal. Considerando
que operações de empréstimos envolvem movimentações de recursos como valores
emprestados, pagamentos de empréstimos com juros, etc., claro que não pode ser
considerado como ACRÉSCIMO PATRIMONIAL, RECEITA TRIBUTÁVEL PELO
IMPOSTO DE RENDA, DEPÓSITOS provenientes de pagamentos de empréstimos.
Além disto, é importante destacar a evolução patrimonial minha e do meu esposo, tendo
em vista que se fosse realmente verdade o acréscimo patrimonial por rendimentos não
declarados, como afirma o Sr. Fiscal no auto de infração, seria fácil para a Receita
Federal comprovar.
Conclui o recurso requerendo o cancelamento do lançamento, pela inconsistência
e vícios apontados, conforme abaixo reproduzido, ou caso não seja anulado, solicita a realização
de nova diligência por possuir toda a documentação à disposição da fiscalização.
III — A CONCLUSÃO
1) O Sr. Fiscal não individualizou os créditos em conta de depósito tidos como não
comprovados, conforme previsão legal, prejudicando a minha defesa. O fiscal
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720137/2016-92

mencionou que a Base de cálculo do "IRPF" calculado no AIIM é o somatório dos
créditos constantes da cópia de um extrato fornecido pelo Itaú, "planilha de créditos em
conta corrente", porém, não é possível identificar a soma mensal com a Base de cálculo
apresentada.
2) Não foi possível identificar os valores constantes da Base de cálculo de Janeiro a
Maio de 2011, apresentada no AIIM, com o somatório dos valores creditados na conta,
conforme extrato anexado no AIIM. Mesmo se considerarmos todos os valores, o que
não estaria correto, não totaliza o valor apresentado na Base de cálculo.
3) Se considerarmos o valor apresentado como Base de cálculo pelo Sr. Fiscal de
Janeiro a Maio de 2011, fica claro que ele utilizou créditos identificados que não
poderiam ter sido utilizados para a presunção, tais como: transferência de conta
investimento para conta corrente, contratação de empréstimos, transferência entre
contas já declaradas, estorno de juros, etc.
4) O Sr. Fiscal utilizou outro critério para apresentar a Base de cálculo de Junho/11 a
Dezembro/11: os valores informados como Base de cálculo podem ser identificados no
extrato apresentado pelo Banco Itaú como transferência da conta 22.015-6, ag. 1145.
Todos os créditos referentes à essa transferência constitui a Base de cálculo do imposto
de Junho/11 a Dezembro/11, sendo que de Janeiro/11 a Maio/11 não é possível
encontrar a Base de cálculo nem se somarmos todos os valores creditados no extrato, o
que estaria errado também, por conter créditos identificados.
5) Há valores em duplicidade constantes do extrato anexado no auto que serviu de base
para encontrar a Base de cálculo da presunção do imposto.
6) Somando os créditos na minha conta corrente passíveis de presunção, se considerar
que os argumentos do Sr. Fiscal estão corretos, o valor encontrado será de
R$5.323.927,00 e não R$11.207.627,83, ou seja, a Base de cálculo do imposto
constante da autuação está errada.
7) As entradas e saídas de valores na minha conta corrente foram decorrentes de
movimentações de empréstimos para terceiros de má-fé que nos aplicou um golpe, um
estelionato. A movimentação financeira de empréstimos(mútuo), pressupõe a existência
de saídas e entradas de recursos, pagamentos e recebimentos, sendo assim, o Sr. Fiscal
considerou indevidamente os depósitos na minha conta corrente como receita,
rendimentos, lucros, acréscimo patrimonial a ser tributado pelo "IRPF". Neste caso, se
fosse incorretamente considerado apenas a penalidade de "omissão de receitas", o
resultado de saídas e entradas, o que poderia ter comprovado a existência de um
prejuízo e não de um lucro.
8) Os recursos utilizados inicialmente para os empréstimos foram oriundos das contas
correntes minha em conjunto com meu marido e da conta corrente da empresa dele,
perfeitamente com origens e declarados. Tais recursos foram emprestados e após os
pagamentos iniciais eram objetos de novos empréstimos, gerando a movimentação na
minha conta corrente. Não procede a afirmação de que os depósitos são receitas, pois
fazem parte desses depósitos o principal emprestado com juros.
IV — DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto Requer a Recorrente que o Ilustre Julgador, pelas razões
acima expostas, seja TOTALMENTE julgado improcedente o Auto de Infração ora
impugnado, tornando-o sem efeito, ANULANDO-0, nos termos do artigo 67, parágrafo
4°, do Decreto 46674/2002, com as respectivas baixas de todo e qualquer registro do
mesmo.
Caso este ato arbitrário da fiscalização não seja anulado, que no mínimo seja aberta
nova diligência, pois conforme já demonstrado a Recorrente possui toda a
documentação a disposição da fiscalização.
É o relatório.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720137/2016-92

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Para fins de conhecimento de recurso apresentado de oficio pela autoridade
julgadora de primeira instância, nos termos do inc. I do art. 34, do Decreto no 70.235, de 1972,
há que se observar o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
conforme Súmula CARF no 103, estando, atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento
em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), nos termos do art. 1.o da Portaria MF
n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Considerando que foi julgada parcialmente procedente a impugnação, tendo sido
exonerado parte do crédito tributário, totalizando R$ 3.590.090,79 (três milhões, quinhentos e
noventa mil, noventa reais e setenta e nove centavos), evidente o fato de que a exoneração supera
o atual limite de alçada da Portaria MF n.o 63, de 2017. Conheço do recurso de ofício.
Conforme relatado, da análise da “Planilha de Créditos em Conta Corrente –
Fornecida pelo Banco Itaú S/A” de e.fls. 23/34, comparada com os extratos bancários anexados
aos autos (e.fls 206/229), entendeu a autoridade julgadora de piso pela procedência de parte dos
argumentos da defesa, quando alega que os valores lançados pela fiscalização encontram-se
maiores que os valores efetivamente depositados na conta corrente objeto da autuação. Dessa
forma, foi elaborada nova planilha, a partir dos documentos e extratos constantes dos autos, onde
se encontram demonstrados, mês a mês, o “Valor Lançado” pela fiscalização (coluna B), o
“Valor Apurado” pela Delegacia de Julgamento (coluna C) e o “Valor Cancelado” (coluna D),
sendo este a diferença entre o lançado e o apurado pela DRJ.
Baseada em tal planilha, houve redução da base de cálculo do lançamento da
quantia de R$ 5.813.200,83, totalizando uma redução de R$ 3.590.090,79 do valor do crédito
tributário original objeto do Auto de Infração, considerando-se imposto, juros de mora e multa
de ofício.
Compulsando os autos do presente procedimento, e em especial, as planilhas de
base de cálculo elaboradas pela fiscalização, assim como, a nova composição da base de cálculo
elaborada pela DRJ e confrontados com os extratos bancários apresentados pela instituição
financeira, verifica-se correto o procedimento adotado pela autoridade julgadora de piso, ao
acatar as alegações da autuada quanto à incorreção na apuração das bases de cálculos mensais.
De fato, se tomarmos os valores mensalmente apurados constata-se que os
lançamentos dos saldos, mês a mês, encontram-se maiores que os valores efetivamente
depositados na conta corrente objeto da autuação, podendo ser comprovada tal conclusão pela
simples soma dos lançamentos.
Portanto, considerados os documentos e informações constantes dos autos, com
razão a autoridade lançadora de piso ao proceder ao cancelamento de parte do valor lançado,
devido a erro na apuração da base de cálculo. Entretanto, verifica-se uma pequena inconsistência
no novo valor apurado pela Delegacia de Julgamento na planilha de e.fls. 246/247.
Refiro-me, especificamente, ao mês de setembro/2011. Conforme a planilha
elaborada pela DRJ/FOR o valor apurado no referido mês seria de R$ 4.550,00. Não obstante, ao
se verificar o extrato da movimentação financeira da conta da autuada, relativo ao mês de
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720137/2016-92

setembro/2011 (e.fl. 223), é de fácil constatação que se encontram registrados seis lançamentos a
crédito, que totalizam R$ 9.050,00, ou seja, exatamente o valor apurado pela fiscalização.
Dessa forma, voto pelo provimento parcial do recurso de ofício, para restabelecer
o valor original de lançamento relativamente ao mês de setembro/2011, devendo ser considerada
a base de cálculo de R$ 9.050,00, para o referido mês, ficando o valor total apurado conforme a
planilha abaixo:
NOVA PLANILHA DE BASE DE CÁLCULO
DEPÓSITOS EM DINHEIRO CONTA CORRENTE 4501, AGÊNCIA 9635, ITAÚ
MÊS
Valor Lançado
Valor Apurado
Valor Cancelado
Janeiro
1.292.167,17
579.986,00
712.181,17
Fevereiro
1.869.555,66
915.174,00
954.381,66
Março
3.026.688,45
1.406.583,00
1.620.105,45
Abril
2.771.004,02
1.347.470,00
1.423.534,02
Maio
2.197.162,53
1.098.664,00
1.098.498,53
Junho
3.000,00
3.000,00
0,00
Julho
4.000,00
4.000,00
0,00
Agosto
5.000,00
5.000,00
0,00
Setembro
9.050,00
9.050,00
0,00
Outubro
10.000,00
10.000,00
0,00
Novembro
9.000,00
9.000,00
0,00
Dezembro
11.000,00
11.000,00
0,00

11.207.627,83
5.398.927,00
5.808.700,83
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
13/11/2017, de acordo com o extrato de rastreamento emitido pelos Correios, onde se atesta o
recebimento do documento JT076240791BR (e.fl. 319) na referida data. Tendo sido o recurso
ora objeto de análise protocolizado em 12/12/2017, conforme atestam os “Termo de Solicitação
de Juntada” (e.fl. 254) e “Termo de Análise de Solicitação de Juntada” (e.fl. 255), considera-se
tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Em sede de preliminares, alega a recorrente que o levantamento da auditoria fiscal
deveria ter demonstrado todo o movimento de entradas e saídas de valores de sua conta corrente,
assim como, reitera o entendimento de cerceamento de defesa, afirmando que os créditos em sua
conta corrente não foram demonstrados individualizadamente pela autoridade fiscal autuante,
com inobservância ao disposto no § 3° do artigo 42 da lei 9.430, de 1996, incorrendo em
violação do princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade
fechada.
Considerando a natureza de tais questionamentos, é relevante apresentar um
histórico da legislação que trata da presunção de omissão de rendimentos de valores creditados
em contas de depósito ou investimento junto a instituições financeiras, a qual se baseia o
presente lançamento.
Para tanto, valho-me de parte do voto proferido no Acórdão no 2202-004.892,
desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720137/2016-92

A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para
o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices
ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720137/2016-92

(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720137/2016-92

omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Conforme evidenciado no trecho acima reproduzido, deve ser esclarecido que,
com a finalidade de comprovar os depósitos considerados como de origem não comprovada pela
fiscalização, a contribuinte deveria ter apresentado, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n°
9.430, de 1996, documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem dos créditos
efetivados, com seus valores e datas, coincidentes com os valores e datas em que os recursos
ingressaram em suas contas correntes e, principalmente, que a documentação apresentasse de
forma inequívoca a que título os referidos créditos foram efetuados em sua conta corrente, o que
efetivamente não ocorreu.
No que se refere às alegações de cerceamento de defesa e nulidade do
procedimento, conforme já esclarecido na decisão recorrida, no processo administrativo fiscal o
litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do
Decreto n° 70.235, de 1972), na chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição
do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto de
infração ou notificação do lançamento. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa,
é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos que demonstrem a
ocorrência do fato gerador. Nessa fase, o procedimento de auditoria é de atuação exclusiva da
autoridade tributária, não havendo ainda exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo,
por consequência, resistência a ser oposta pela pessoa sob ação fiscal.
Analisando os autos, verifica-se que todos os documentos que embasaram a
autuação foram juntados ao processo, incluídos aqueles que resultaram de procedimento de
circularização e encontravam-se à disposição da contribuinte, inclusive para extração de cópias.
Assim como, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação, o Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal que o integra descrevem com
clareza as irregularidades apuradas, citam o enquadramento legal, tanto da infração como da
cobrança da multa de ofício e dos juros de mora, sendo oportunizado à autuada a apresentação da
impugnação e do recurso ora sob julgamento. Assim é tratada a questão no Acórdão ora objeto
de recurso:
A interessada teve todas as oportunidades de juntar os documentos que entendesse
pertinentes para desenvolver sua defesa. Para esse fim, teve à sua disposição todo o
prazo de impugnação de trinta dias. Inclusive, vale lembrar que o momento adequado
para o Contribuinte produzir e apresentar suas provas é, justamente, quando da
apresentação de sua impugnação, conforme se depreende da regra do art. 16 do Decreto
n° 70.235, de 1972, alterado pela Lei n° 8.748, de 1993, abaixo transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir;".
Nenhum procedimento administrativo dificultou ou impediu o contribuinte de
apresentar sua impugnação e comprovar suas alegações, e não foi violado qualquer
direito assegurado pela Constituição Federal.
Relativamente às alegações de nulidade, diferentemente do que argumenta a Autuada,
analisando-se o presente auto não se vislumbra qualquer vício de ordem formal no
procedimento investigatório levado a termo pela Fiscalização antes da lavratura do auto
de infração em epígrafe. Não há nele vicio que comprometa a validade do lançamento.
O Auto de Infração em epígrafe se revestiu de todas as formalidades legais previstas
pelo art. 10 do Decreto n° 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei n° 8.748,
de 1993.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720137/2016-92

Acrescente-se, ainda, que o artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, preconiza apenas dois
vícios insanáveis, conducentes à nulidade: a incompetência do agente do ato e a
preterição do direito de defesa. No presente caso, nada há que se argüir objetivamente
quanto a esses aspectos.
Ressalta-se, por fim, que a contribuinte foi intimada a prestar os devidos
esclarecimentos quanto aos depósitos em espécie efetuados em sua conta corrente junto
ao Banco Itaú e lhe foi dado prazo para apresentar suas justificativas.
Sendo assim, incabíveis os questionamentos do autuado acerca da validade do
procedimento prévio ao auto de infração, inexistindo qualquer embaraço ao exercício de
seu direito de defesa.
Afasta-se, assim, os argumentos articulados na impugnação e ratificados no
recurso, quanto a supostas nulidades e cerceamento de defesa, tendo sido demonstrado não ter
havido qualquer embaraço do direito de defesa da autuada, vez que a fase litigiosa somente se
instaura justamente com a apresentação da impugnação, além do fato de que, ainda na fase de
auditoria fiscal, a contribuinte foi reiteradas vezes intimada a prestar esclarecimentos quantos aos
depósitos em sua conta corrente, discriminados individualizamente, tudo nos termos da
legislação de regência.
Ademais, tanto na peça impugnatória, quanto no recurso, a contribuinte revela
conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa abrangendo não só outras questões preliminares como também
razões de mérito, desabonando a própria tese de cerceamento do direito de defesa.
MÉRITO
Quanto ao mérito, afirma a recorrente não ter sido possível identificar os valores
constantes da base de cálculo dos meses de janeiro a maio de 2011, apresentada no Auto de
Infração, com o somatório dos valores creditados na conta, conforme extrato anexado.
Acrescenta que, mesmo se considerado os valores apresentados como base de cálculo nos meses
de janeiro a maio de 2011, ficaria claro que foram utilizados créditos identificados que não
poderiam ter sido utilizados para a presunção; tais como: transferência de conta investimento
para conta corrente, contratação de empréstimos, transferência entre contas já declaradas, estorno
de juros, etc. Também afirma que a auditoria utilizou-se de critério distinto para apresentar a
base de cálculo dos meses de junho a dezembro/2011. Com relação a tais meses, entende que os
valores informados como base de cálculo mensal podem ser identificados, no extrato apresentado
pelo Banco Itaú, como transferência da conta 22.015-6, ag. 1145, tratando-se de simples
transferência da conta corrente da pessoa jurídica de propriedade de seu marido e que não
deveriam compor a base do lançamento.
Ainda nesse tópico, alega a autuada que na composição da base de cálculo há
valores em duplicidade constantes do extrato anexado aos autos que serviu de base para
encontrar a base de cálculo da presunção do imposto e que, somando-se todos os créditos de sua
conta corrente passíveis de presunção, caso se entenda que os argumentos da auditoria estejam
corretos, o valor encontrado seria de R$ 5.323.927,00 e não R$ 11.207.627,83, ou seja, a base de
cálculo do imposto constante da autuação estaria incorreta.
Tais argumentações foram objeto de esmerada apuração pela autoridade julgadora
de piso, tendo sido cancelado parte do lançamento relativo à omissão de rendimentos e elaborada
nova planilha, a partir dos documentos e extratos constantes dos autos, onde se encontram
demonstrados, mês a mês, o “Valor Lançado” pela fiscalização (coluna B), o “Valor Apurado”
pela Delegacia de Julgamento (coluna C) e o “Valor Cancelado” (coluna D), sendo este a
diferença entre o lançado e o apurado pela DRJ.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720137/2016-92

Baseada em tal planilha, houve redução da base de cálculo relativa ao lançamento
tributário, que passou de R$ 11.207.627,83 para R$ 5.394.427,00.
Entretanto, conforme demonstrado no tópico onde se analisa o Recurso de Ofício,
o valor de base de cálculo apurado no mês de setembro/2011 foi incorretamente apontado como
R$ 4.550,00, sendo que, de acordo com o extrato da movimentação financeira da conta da
autuada, é de fácil constatação que o valor correto seria R$ 9.050,00. Realizado tal ajuste, temos
que, a nova base de cálculo da autuação passou de R$ 11.207.627,83 para R$ 5.398.927,00.
A diferença entre a suposta base de cálculo apontada pela recorrente (R$ 5.323.927,00)
e a base de cálculo ajustada nos termos do presente voto (R$ 5.398.927,00) é de exatos R$
75.000,00. Tal valor (R$ 75.000,00), corresponde justamente ao somatório das transferências
recebidas na conta da autuada e oriundas da conta corrente número 22015-6, da agência 1145, do
Banco Itaú SA, de titularidade da pessoa jurídica Unicode, de propriedade do cônjuge da
autuada, segundo consta dos autos (e.fls. 161, 162, 265 ).
No entender da autuada, tais transferências, oriundas da pessoa jurídica de
propriedade de seu cônjuge, não deveriam compor a base de cálculo do lançamento por se tratar
de meras transferências do mesmo sujeito passivo. Argumento esse já rechaçado pela autoridade
julgadora de 1a instância, uma vez que, em termos genéricos, as pessoas jurídicas não podem ser
confundidas com as pessoas físicas dos sócios, em homenagem ao princípio contábil da entidade.
Com muito mais pertinência, não se deve confundir as movimentações financeiras da pessoa
jurídica de propriedade do cônjuge com as movimentações da própria autuada.
Refutando os demais argumentos apresentados pela contribuinte neste tópico, cabe
destacar a ressalva já exposta no julgamento de piso e ora reforçada, de que os novos valores apurados
referem-se apenas a depósitos/transferências em dinheiro, de contas estranhas à pessoa da contribuinte.
Valores esses constantes de planilha anexa ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal, datado de
24/10/2016, cuja ciência foi dada em 31/10/2016, não tendo sido computados valores em duplicidade,
valores oriundos de transferências de contas da própria contribuinte, resgate de aplicações, ou eventuais
empréstimos adquiridos pela autuada
Requer, finalmente, a recorrente, caso não acatados os argumentos anteriores, a realização
de diligência, sob o seguinte argumento: Caso este ato arbitrário da fiscalização não seja anulado,
que no mínimo seja aberta nova diligência, pois conforme já demonstrado a Recorrente possui
toda a documentação a disposição da fiscalização.
Ocorre que, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se
inicia a fase litigiosa do processo, era dever da autuada municiar sua defesa com os elementos de
prova que entendesse suportarem os fatos por ele alegados. A contribuinte deveria, sob pena de
preclusão, instruir sua impugnação apresentando, juntamente com os motivos de fato e de direito
que fundamentaram sua defesa, os documentos que entendia respaldarem suas afirmações,
conforme disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, os artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/72, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Assim, como não apresentou, no momento adequado, os elementos necessários
para comprovar suas alegações, responsabilidade esta que lhe competia, segundo o sistema de
distribuição da carga probatória adotado pelo processo administrativo fiscal, não se justifica a
realização de diligência nessa fase processual para produção de eventual prova que
poderia/deveria ter sido apresentada já na fase impugnatória.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720137/2016-92

Rejeita-se assim o pedido de diligência que tem por finalidade obter provas ou
averiguar documentos que deveriam e poderiam ter sido produzidos pela recorrente já na fase
impugnatória.
CONCLUSÃO
Não tendo a contribuinte, apesar de regularmente. intimada, se desincumbido do
seu ônus de comprovar a origem dos depósitos, de forma individualizada e mediante
documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, tem a autoridade
fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso de ofício, para
restabelecer o valor original de lançamento relativo ao mês de setembro/2011, devendo ser
considerada a base de cálculo de R$ 9.050,00 para o referido mês, e negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital